Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710595-36.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DOUGLAS MARTINS DE SOUSA, DAVI DE SOUSA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Defesa Técnica de DAVI DE SOUSA DA SILVA na petição de ID 57466448 comunica a renúncia do seu mandato. No mesmo ato, consta a assinatura de anuência do referido réu. Destarte, remetam-se os autos à Defensoria Pública para, se for o caso, assumir a Defesa do réu DAVI DE SOUSA DA SILVA no estado em que se encontram os autos. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora